Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-92.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701879-92.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SOCORRO RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Socorro Ramos contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0751889-29.2023.8.07.0016 (3o Juizado Especial Fazendário do DF). A decisão agravada indeferiu o pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência, por entender ausentes os requisitos para concessão da medida excecional. A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato fornecimento de CE - VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO/OLEO DE SILICONE/ENDOLASER E FOTOCOAGULAÇÃO A LASER. A Agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, estar comprovada a necessidade do imediato fornecimento do procedimento cirúrgico em questão, vez que é paciente acometida por deslocamento da retina com defeito com defeito retiniano, necessitando de atenção imediata e urgente vez que a doença que a acomete esta progredindo rapidamente, e de forma evidente, recebendo a classificação de risco vermelho, pelos operadores do sistema o que denota a extrema urgência do caso. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, determinando ao Agravado que realize o procedimento cirúrgico de vitrectomia posterior com infusão de com infusão de perfluocarbono/oleo de silicone/endolaser e fotocoagulação a laser, no prazo máximo de 15(quinze) dias, em qualquer hospital da rede pública, ou havendo impossibilidade, em hospital da rede particular às expensas do Agravado. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Já nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em que pese a r. decisão de primeira instância apontar, em suas razões, a inexistência do pressuposto de urgência à tutela pretendida, extrai-se do documento de ID no 51597945 do processo de origem que o caso é de urgência, posto tratar-se de paciente portadora de retinopatia grave em ambos os olhos apresentando muita dificuldade para enxergar e cefaleia recorrente diariamente, com comprometimento dos hábitos da vida diária Verifico que em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que “constam na fila de FOTOCOAGULACAO A LASER, 445 solicitações pendentes, sendo 295 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 143 com classificação AMARELO - prioridade 1; 7 com classificação VERDE - prioridade 2; e 0 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (vermelho) inseridas no mês 06/2022”. No caso em apreço, a Agravante foi inserida no sistema de regulação e agendamento aos 06/06/2023. Por seu lado, em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, ID 171790588, pág.1, foi informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal que estão sendo agendadas as solicitações de prioridade vermelho inseridas no mês 06/2022. Dessa forma, se prevalecer o mesmo ritmo de agendamento a atual, estima-se que a Agravante permaneça na fila aguardando atendimento pelo prazo de 14(quatorze) meses, prazo por demais extenso, considerando o estado de saúde da Agravante. Assim, a expectativa é que se ultrapasse em muito o prazo definido no Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça, que considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 dias para consulta e 180 dias para cirurgias e tratamentos. Além disso, há que se observar que no caso em apreço é necessário levar em conta também o estado de saúde comprometido da Agravante, com classificação de risco vermelho. Anoto que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta a necessidade urgente de realização do procedimento ou cirurgia pretendido. Afinal, a judicialização do direito à saúde reclama apresentação de situação individualizada e sua posição perante o contexto geral. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização da cirurgia pretendida ou exame. Diante do exposto, considerando os fatos narrados nos autos e especialmente o laudo médico que indica o caráter urgente da realização do tratamento, cuja prioridade é “vermelho - urgente”, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar intimação do DISTRITO FEDERAL (por meio do Núcleo de Judicialização da SES-DF), para que disponibilize à Agravante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o procedimento de CE - VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO/OLEO DE SILICONE/ENDOLASER E FOTOCOAGULAÇÃO A LASER, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público. Dou à presente decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, intimando-se tanto o Núcleo de Judicialização da SES-DF para manifestação no prazo de 7 (sete) dias. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se pessoalmente o agravado (Distrito Federal), para que se manifeste (art. 183 do Código de Processo Civil). Após manifestação do Agravado, dê-se nova vista ao Ministério Público. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 02 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator